Tribunal: TJES
Processo: 5012831-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012831-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL FRANCISCO MAIA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Joel Francisco Maia contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação revisional. O recorrente comprova a isenção de imposto de renda e sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento, argumentando que a qualificação profissional em contrato anterior não reflete a situação econômica atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a declaração de pobreza, a isenção de imposto de renda e a ausência de provas em contrário nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. A comprovação de que a parte não aufere renda anual suficiente para declarar Imposto de Renda indica insuficiência patrimonial apta a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira.

5. A qualificação como "administrador" em contrato firmado em 2023 não basta para afastar a presunção de veracidade da declaração, pois pode não refletir a situação atual da parte.

6. O indeferimento da medida não pode fundamentar-se em meras suposições de exercício de atividade autônoma não declarada, desacompanhadas de elementos probatórios mínimos.

7. Inexistentes elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção
juris tantum
de veracidade.

2. A isenção de declaração de imposto de renda constitui elemento corroborador da hipossuficiência financeira.

3. O indeferimento da gratuidade de justiça exige prova concreta que infirme a presunção de pobreza, vedadas suposições baseadas apenas na qualificação profissional pretérita.

Dispositivos relevantes citados: §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC; inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 08.03.2021; TJ-SP, AI 2118030-62.2020.8.26.0000; TJ-ES, AI 5012183-50.2022.8.08.0000.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por JOEL FRANCISCO MAIA e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012831-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOEL FRANCISCO MAIA

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOEL FRANCISCO MAIA
contra a r. decisão do id. 73498370 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da “Ação revisional c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais”, registrados sob o nº 5001989-41.2025.8.08.0014, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)
.

Em suas razões recursais (id. 15344192), a recorrente alega, em síntese, que apresentou documentação comprobatória de sua hipossuficiência financeira, a qual não foi devidamente considerada pelo juízo de origem.

Afirma que a concessão da gratuidade deve considerar a situação financeira atual, e não pretérita, sendo descabida a negativa em razão de anterior aquisição de veículo financiado

Argumenta que a contratação de advogado particular não afasta o direito ao benefício, nos termos do art. 99, § 4º, do CPC.

Sustenta que a negativa do benefício ofende o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 17526077 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida no seguinte sentido:

[...] Como dito anteriormente, a gratuidade de justiça é um benefício concedido aos necessitados, ou seja, àqueles que sofrem com a insuficiência de recursos financeiros, com o fito de garantir o direito fundamental do acesso à justiça - consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Revela-se importante destacar que a concessão do benefício em questão não pode ser a regra observada no Poder Judiciário, tratando-se, pois, de exceção, na medida em que as custas processuais são diretamente ligadas à própria viabilização da atividade jurisdicional, porquanto consubstanciam tributo devido em virtude da efetiva prestação de serviço público (taxa), enquanto os honorários advocatícios, por exemplo, possuem natureza de verba alimentar (art. 85, §14, CPC). Sobre a temática, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Divórcio. Pedido de gratuidade. A gratuidade da justiça é exceção e os requisitos para sua concessão devem ser analisados à luz do que dispõe em conjunto a CF art. 5º, LXXIV, a Lei 1060/50 e art. 98 do CPC. Hipossuficiência não comprovada. Pedido indeferido. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21180306220208260000 SP 2118030-62.2020.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2020)”

Em resumo: a regra a ser observada é o pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios. Ato contínuo, vislumbrando-se a onerosidade excessiva da obrigação, deverá o magistrado ter a cautela de deferir a gratuidade de justiça na forma de parcelamento e, caso não haja de fato a possibilidade de a parte arcar de forma alguma - e em nenhuma extensão - com as despesas processuais, exsurge o direito à suspensão do pagamento com a concessão plena da gratuidade de justiça.

No caso em tela, o valor da causa foi elegido como sendo: R$81.196,65 (oitenta e um mil cento e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), logo as custas processuais giram aproximadamente em torno de R$1.217,00 (mil duzentos e dezessete reais) a ser suportada pela parte autora, principalmente quando facilitado o seu recolhimento, por meio do parcelamento.

Nesse contexto, a meu ver deve ser adotada uma posição conservadora pelo magistrado ao apreciar o dito pedido, sem embargo da presunção relativa de veracidade que a declaração de hipossuficiência econômica possui, por força do art. 99, §3º, do CPC.

In casu, da análise dos documentos juntados, não me convenço da alegada insuficiência do autor, uma vez que os comprovantes de envio/não envio da declaração de imposto de renda não servem para atestar a alegada insuficiência de recursos. E assim o digo, porque sequer demonstram o teor da declaração, de modo que não é possível conhecer a situação patrimonial do requerente.

Outrossim, o exercício de atividade remunerada não se configura somente através de fontes de renda formais, podendo este laborar de forma autônoma e não declarada. Neste ponto, registro que quando da contratação objeto destes autos, o ora autor se declarou “administrador” - id 63926206.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. 2. Agravante que é detentor de 49,99% das quotas de pessoa jurídica, que embora relacione nos autos as despesas ordinárias, não comprovou documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. A existência de título protestado, por si só, não comprova a falta de recursos e a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012183-50.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dito isso, indefiro a benesse da gratuidade ao autor.

[...]

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento do id. 15396071, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

No caso em exame, verifica-se que o agravante acostou ao feito originário a comprovação de que não aufere renda anual suficiente a declarar Imposto de Renda, o que indica uma insuficiência patrimonial que pode corroborar com sua declaração de hipossuficiência financeira.

Ademais, respeitosamente, o fato de se qualificar como “administrador” no contrato objeto do litígio não é suficiente a afastar a presunção de veracidade da declaração firmada, seja porque a avença foi firmada no ano de 2023 e pode não refletir a situação atual, seja porque não é crível que o indeferimento da medida seja fundada em meras suposições destituídas de elementos probatórios mínimos de que a parte “pode laborar de forma autônoma e não declarada”.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser deferido o benefício postulado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.